Tribunal: TJDFT
Processo: 0721522-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0721522-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ALVES CORDEIRO AGRAVADO: D'VIDA AGUAS MINERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c cobrança e desocupação de imóvel n. 0716131-05.2021.8.07.0001 proposta por D'VIDA AGUAS MINERAIS LTDA PAMELA PEREIRA DA em face da ora agravante, indeferiu a tutela de urgência, afastou a alegação de coisa julgada em relação ao processo n. 0702974-93.2020.8.07.0002 e a litispendência em relação ao processo n. 0733239- 81.2020.8.07.0001, tendo em vista que, no primeiro caso, não haveria identidade de partes e, no segundo, porque a ação foi sentenciada e remetida ao Tribunal para julgamento do recurso de apelação. Pois bem. Em consulta ao sistema PJe, verifico que as ações citadas na presente peça recursal, a de n. 0716131-05.2021.8.07.0001 e a de n. 0733239-81.2020.8.07.0001, cuidam de rescisão de contrato c/c despejo e cobrança, propostas pela empresa agravada em face da ora agravante, tendo ambas as ações o mesmo objeto, qual seja, o contrato particular de arrendamento total de concessão de lavra firmado entre as partes ora litigantes em abril de 2017. Os pedidos formulados em ambas as ações também são semelhantes: antecipação de tutela para determinar o imediato despejo da empresa ré e a rescisão do contrato, com a condenação da ré ao pagamento de quantia certa referente ao valor mensal do arrendamento. O processo n. 0733239- 81.2020.8.07.0001 foi distribuído ao em. Des. Mário-Zam Belmiro, razão pela qual impõe-se reconhecer a impossibilidade de manutenção do presente feito, relacionado ao processo n. 0716131-05.2021.8.07.0001, para julgamento por essa Relatoria, porquanto constata-se a prevenção da c. 8a Turma Cível e do em. Desembargador Mário-Zam Belmiro, o que me torna incompetente para processar e julgar o presente agravo de instrumento nessa condição. Sendo assim, e considerando o que dispõe o art. 81 do Regimento Interno desta Corte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar como Relator do presente recurso, o que faço em favor do em. Desembargador Mário-Zam Belmiro, da c. 8a Turma Cível, a quem o feito deve ser redistribuído, compensando-se na forma regimental. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, redistribua-se o feito como determinado. Brasília, 05 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator